Tribunal: CARF
Processo: 13884.001194/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.001194/2009-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.484 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
LEONARDO CYSNEIROS DA COSTA REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal (Súmula CARF no 180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções a título de despesas
médicas dos pagamentos efetuados à ortodontista Karla de Barbosa Almeida, no total de R$
13.600,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-51.588 da 11a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (2), fls. 67 e segs..
“Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-
calendário 2005, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de
ofício, originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação
de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 15/17 verso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001194/2009-51
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001194/2009-51

(...)

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 37.238,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos:
Foram glosados os valores adiante relacionados conforme especificados:
- Por falta de comprovação do efetivo dispêndio, embora o contribuinte tenha
sido devidamente intimado conforme Termo de Reintimação Fiscal datado de
07/07/2009 recebido por AR em 10/07/2009:
. Carolina Natasha dos Santos B. Pennacchio: R$5.000,00;
. Ana Elisa Neves Barbassa: R$4.000,00;
. Maria Nilce Mesquita de Sousa Marquardt: R$5.000,00;
. Rosana Rolim Devai de Moraes: R$5.000,00;
- Recibos expedidos sem endereço nem CPF do profissional emitente:
• Karla de Barbosa Almeida: R$ 13.600,00;
- Por falta de apresentação dos comprovantes de pagamento:
. Unimed São José dos Campos - Cooperativa de Trabalho Médico:
R$4.638,00.
Valor Total Glosado a Título de Despesas Médicas no Ano-Calendário 2005:
1(8 37.238,00.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 6.960,10 recebido pelo
titular e/ou dependentes, das fontes pagadoras relacionadas abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Omissão de rendimentos conforme fontes pagadoras abaixo:
CNPJ: 45.186.053/0001-87 - Irmandade da Sta. Casa de Misericórdia de São
José dos Campos, no valor de RS 165,00;
- CNPJ: 92.693.118/0001-60 - Bradesco Saúde S/A, no valor de R$ 6.975,10,
no ano-calendário de 2005.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 01/14, alegando,
em síntese, que:
• Os valores lançados devem ser desconsiderados, uma vez que o recorrente
demonstrou cabalmente, por meio de recibo idôneo (cópia anexa), todas as despesas
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001194/2009-51

médicas que foram deduzidas, não havendo amparo legal para desconsiderar a
documentação apresentada;
• Ocorre que, conforme documentação anexa, o requerente, sua esposa, Iracema
Silveira e sua filha Natália Silveira Cysneiro, estiveram em tratamento com os
profissionais: fisioterapeutas, psicólogas e ortodontista, que forneceram as devidas
declarações, discriminando os serviços prestados, e os recibos pelos pagamentos
efetuados. Tal documentação não foi acatada pela Fiscalização;
• Exigir a apresentação de cheques, ordens de pagamentos, extratos bancários
ou quaisquer outros meios de prova são válidos somente quando os recibos não
atendem aos estritos termos da Lei n° 9.250/95, o que não ocorre no seu caso;
• Está demonstrada a arbitrariedade com que agiu a Fiscalização em exigir além
de recibos os comprovantes de pagamentos pelos serviços prestados pela profissional,
sobretudo pelo fato de que os recibos são idôneos, faz-se imperiosa a consideração
dessa dedução;
• Ante à idoneidade dos recibos emitidos por Carolina N.S.B.
Pennacchi, fisioterapeuta, Ana Elisa Neves Barbassa, fisioterapeuta, Maria
Nilce M. Sousa, psicóloga, Rosana Rolin D. de Moraes, psicóloga, Karla B. Almeida,
ortodontista, em primeiro lugar, face às comprovações, jamais se poderia impedir as
deduções dessas despesas e, em segundo lugar, em não se permitindo o abatimento,
estar-se-ia, contribuindo para que a cobrança se concretize sobre algo que nem de
longe se coaduna com o conceito de acréscimo patrimonial.
Requer, diante do exposto, que a Notificação de Lançamento n°
2006/608451083464089 seja desconstituída, restabelecendo as deduções das despesas
glosadas, visto que perfeitamente comprovadas por documentos idôneos, refletindo
também na inexigibilidade da multa e juros de mora.”

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou improcedente a impugnação.
Do texto do voto do acórdão recorrido:
“(...)
Destaque-se que a impugnação é parcial, pois o contribuinte não contestou os
lançamentos referentes às omissões de rendimentos. O órgão preparador realizou a
apartação do crédito tributário não questionado, transferindo-o para o processo n°
16062.000357/2009-40, conforme fis.30/31.
Dedução Indevida de Despesas Médicas As deduções de despesas médicas
encontram previsão legal no art. 8°, inciso II, alíneas "a", e §2°, da Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995, que assim dispõe:
(...)
Do valor de R$ 46.474,00, informado como despesas médicas na DIRPF/2006,
foram glosadas pela fiscalização as seguintes despesas no valor de R$ 37.238,00:
(...)
O contribuinte, em sua impugnação, apresenta SOMENTE os seguintes
documentos:
(...)
Os recibos acima não podem ser aceitos em função de estarem em desacordo
com a legislação antes colacionada.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001194/2009-51

Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das
despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos
exigidos pela legislação do imposto de renda, uma vez que, analogamente à legislação
que concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve
ser interpretada literalmente.
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2° do art. 8° da Lei
9.250/95, devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas
médicas efetuadas a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC do profissional prestador dos serviços.
Ressalte-se que na Complementação da Descrição dos Fatos, fl. 16, foi
destacado que as despesas referentes às profissionais abaixo foram glosadas por falta
de comprovação do efetivo dispêndio:
- Carolina Natasha dos Santos B. Pennacchio;
- Ana Elisa Neves Barbassa;
- Maria Nilce Mesquita de Sousa Marquardt e,
- Rosana Rolim Devai de Moraes.
O beneficiário dos recibos teria que provar que realmente efetuou os
pagamentos dos valores neles constantes, para que ficasse caracterizada a efetividade
da despesa passível de dedução. Para tal comprovação, o impugnante poderia
apresentar: cópia de cheques nominativos coincidente em datas e valores com os
recibos apresentados, extratos bancários, comprovantes de transferência bancária,
prova de disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos nas datas de suas
realizações.
Os recibos emitidos pela cirurgiã dentista, Karla de Barbosa Almeida, foram
apresentados SEM constar indicação do paciente do tratamento, NEM endereço do
emitente, estando em desacordo com a legislação acima colacionada.
Cabe ressaltar que o impugnante não apresentou nem defesa, nem comprovantes
de pagamento das despesas com Unimed - São José dos Campos.
Considerando todo o acima exposto, deve-se manter a glosa no valor de R$
37.238,00, correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, mantendo o crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 82 e segs. onde,
em relação às despesas médicas, repisa a documentação que apresentou referente a cada um dos
profissionais, constituída de recibos e declarações, reafirmando sua idoneidade e alegando que as
faltas apontadas foram sanadas, e se insurge contra a exigência de comprovação do efetivo
pagamento, sugerindo que deve ser considerado o pagamento feito em dinheiro,
É o relatório.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001194/2009-51

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo á sua análise.
Inicialmente cabe identificar a(s) matéria(s) que sobe(m) ao CARF para análise e
julgamento. Em sede de impugnação o contribuinte não apresentou defesa em relação às
infrações de omissão de rendimentos e também em relação às despesas médicas com a Unimed
São José dos Campos. Essas matéria tornaram-se então preclusas.
Em recurso voluntário, a recorrente apresenta defesa com relação às demais glosas
de deduções com despesas médicas, sendo essa a única matéria objeto do presente julgamento
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos
prestados por Carolina Natasha dos Santos B. Pennacchio (R$ 5.000,00), Ana Elisa Neves
Barbassa (R$ 4.000,000, Maria Nilce Mesquita de Sousa Marquardt (R$ 5.000,00, Rosana Rolim
Devai de Moraes (R$ 5.000,000 e Karla de Barbosa Almeida (R$ 13.600,00) são suficientes para
provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo
do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001194/2009-51

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Passo então a avaliar os casos, classificados em função das exigências apontadas
no documento de lançamento.

Recibos expedidos sem endereço nem CPF do profissional emitente:
• Karla de Barbosa Almeida: R$ 13.600,00
As formalidades faltantes na documentação apresentada na ação fiscal (endereço e
CPF), únicas apontadas pela Fiscalização da Receita Federal, não invalidam os documentos e as
respectivas informações foram posteriormente trazidas ao processo (declaração de fl. 25). O
julgador administrativo pode e deve reiterar as razões da Fiscalização, caso com elas concorde,
entretanto não pode inovar na lide com novas exigências não constantes do documento de
lançamento, o que tornaria a lide infindável, caracterizando cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001194/2009-51

Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados à ortodontista Karla de Barbosa Almeida.

Glosas por falta de comprovação do efetivo dispêndio
. Carolina Natasha dos Santos B. Pennacchio: R$5.000,00;
. Ana Elisa Neves Barbassa: R$4.000,00;
. Maria Nilce Mesquita de Sousa Marquardt: R$5.000,00;
. Rosana Rolim Devai de Moraes: R$5.000,00.
Nos casos em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa. A falta de
comprovação do pagamento, como justificativa para as glosas acima, está expressa na
Notificação do Lançamento.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o
que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Assim sendo, entendo que devem ser mantidas as glosas das deduções a título de
despesas médicas citadas nesse tópico.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções
a título de despesas médicas dos pagamentos efetuados à ortodontista Karla de Barbosa Almeida,
no total de R$ 13.600,00..
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital